Tribunal: TJDFT
Processo: 0711132-20.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
EMENTA: CIVIL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, MOVIDA POR JOSÉ ODAIR CONTRA CLOUDWALK. BLOQUEIO INDEVIDO DE VALORES. DANOS MORAIS. EXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação interposta pela ré, contra sentença a qual julgou procedentes os pedidos iniciais do autor, confirmando a liminar para liberação imediata dos valores indevidamente bloqueados e condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal cinge-se: (i) à legalidade do bloqueio dos valores depositados na conta do apelado; (ii) existência de danos morais; e (iii) ao critério de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação entre as partes é de consumo nos moldes do CDC, conforme a teoria finalista mitigada, porquanto o apelado, como microempreendedor, configura-se parte vulnerável na relação técnica e econômica com a apelante, prestadora de serviços de intermediação financeira (CDC, artigos 2o e 3o).
4. Em casos de bloqueio de conta digital, impõe-se a obrigação de comunicação prévia e transparente ao titular; exigência que se torna ainda mais premente quando se trata de microempreendedor, cuja subsistência e atividade econômica dependem diretamente dos recursos retidos. 4.1. Este procedimento não foi observado pela apelante no caso em apreço.
5. A apelante, ao bloquear os valores sem notificação prévia do apelado e sem apresentar indícios objetivos de irregularidade (CDC, artigo 6o, inciso IV), violou o princípio da boa-fé objetiva e o dever de transparência nas relações consumeristas (CDC, artigo 4o, caput e inciso III). 5.1. A retenção prolongada, sem comunicação de prazos ou motivação concreta, configura ato abusivo, nos termos do artigo 39, inciso V, do CDC, e aproxima-se de apropriação indébita (artigo 168 do CP), Porquanto. A apelante manteve valores alheios sob sua posse sem justo título. 5.2. A alegação genérica de “suspeita de fraude” não se sustenta, pois, o acervo probatório dos autos revela ter o apelado comprovado a licitude das transações, por meio dos documentos solicitados e encaminhados à apelante. 5.3. Assim, resta configurada a ilegalidade do bloqueio dos valores depositados na conta do apelado. 5.4 No caso, a conduta da apelante causou prejuízos extrapatrimoniais ao apelado, que, como pequeno empreendedor, viu sua honra objetiva e atividade econômica prejudicadas pela retenção arbitrária de recursos essenciais. 5.5 . Para valorar a indenização por dano moral, devem ser considerados os danos sofridos em decorrência de conduta reprovável, bem como as condições econômico-financeiras da vítima e do agente causador do dano. 5.6 O valor indenizatório não deve ensejar o enriquecimento ilícito da vítima, mas repreender a conduta do seu ofensor. Logo, a soma não pode ser tão grande que se converta em fonte de aumento patrimonial indevido ao lesado, nem inexpressiva a ponto de não servir ao seu fim pedagógico.
6. A questão dos honorários advocatícios foi detalhadamente regrada pelo CPC. O ônus de sucumbência decorre de obrigação legal. A sentença deve condenar o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor da ação (CPC, artigo 85, caput). 6.1. Os honorários devem ser fixados entre dez por cento (10%) e vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, quando não for possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa (CPC, artigo 85, § 2o). 6.2. O STJ uniformizou o seu entendimento acerca da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na vigência do CPC/2015, estabelecendo a seguinte ordem de preferência: “(I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II. a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II. b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o)”. 6.3. Dessa forma, à luz do CPC e da jurisprudência do STJ, seguida por este Tribunal, a base de cálculo dos honorários no caso concreto é o valor da condenação e não o valor da causa. 7.4. A sentença merece reforma neste ponto a fim de condenar a apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de 10% sobre o valor da condenação (R$ 10.000,00).
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido para reformar a sentença e condenar a apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de 10% sobre o valor da condenação (R$ 10.000,00).
Teses de julgamento: “1. O bloqueio de valores sem notificação prévia e sem justificativa concreta em contas de microempreendedores configura prática abusiva, violando os princípios da boa-fé e da transparência nas relações de consumo. 2. A retenção indevida de recursos essenciais à atividade econômica do microempreendedor gera dano moral passível de indenização. 3. Honorários arbitrados sobre o valor da condenação, quando esta existir".
_____
Dispositivos relevantes citados: CDC, artigos 2o, 3o, 4o, caput, inciso III, 6o, inciso IV e 39, inciso V; CP, artigo 168; CPC, artigo 85, caput, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 07001019520228070020, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, DJE: 20/3/2023; TJDFT, 0706933-24.2020.8.07.0018, Relator: Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, DJE: 12/7/2021; TJDFT, 07148415120188070003, Relator: Fernando Antônio Tavernard Lima, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, DJE: 8/5/2019; STJ, Súmula no 227; TJDFT, 7264162820198070001, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJE: 13/5/2021.